Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PARTILHADO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS CONDÔMINOS. AFASTAMENTO DO LAR EM RAZÃO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL. DÍVIDAS. SOLIDARIEDADE COM RELAÇÃO À DÍVIDA ANTERIOR À SEPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil (CC), é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito. Todavia, deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, o afastamento do lar ocorreu por determinação judicial - medida protetiva em face do apelado. O pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel compromete a efetividade da proteção concedida.
3. Na constância do casamento, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica; ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do CC).
4. Em caso de controvérsia, é ônus do cônjuge que reclama comprovar que o valor emprestado não se reverteu em benefício da família. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.